Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002661-25.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA DA SILVA - CPF: 693.617.541-49 (IMPETRANTE), MARCO AURELIO MARRAFON (IMPETRADO), MARCO AURELIO MARRAFON (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATRIBUIÇÃO DE AULAS NEGADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE
EDUCAÇÃO
– COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SEGURANÇA DENEGADA

Considerando que o ato tido como ilegal não foi praticado pelo Secretário de Estado de Educação, patente a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado or LETÍCIA DA SILVA contra ato ilegal atribuído ao EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, objetivando a atribuição de aula, mediante contrato temporário, para o cargo de professora de língua estrangeira (inglesa),

junto Escola

Estadual

Claudio

Aparecido

Paro, vagas

estas

oriundas

do quadro efetivo nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino por força da Instrução normativa No. 014/2017/GS/SEDUC/MT.

A impetrante relata que na qualidade de professora efetiva se inscreveu para concorrer ao número de vagas remanescentes destinadas aos profissionais interinos, visando o contrato temporário de professora junto à Escola Estadual Claudio Aparecido Paro, vagas estas oriundas do quadro efetivo nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino por força da Instrução Normativa no. 014/2017/GS/SEDUC/MT.

Destaca-se que cumpriu os requisitos necessários para concorrer à vaga ofertada, realizando a sua devida inscrição, por meio do formulário inserto no sítio online da SEDUC/MT, bem como teve sua inscrição validada e posteriormente deferida, respeitando as etapas e prazos entabulados no anexo IV da normativa supramencionada.

Argumenta que participou da contagem de pontos realizada junto a Escola Estadual Claudio Aparecido Paro para fins de concorrer à vaga ofertada, nos moldes do artigo 14 do edital, logrando êxito e classificando-se em 1o lugar dentre os concorrentes, perfazendo 25 (vinte e cinco) pontos.

Menciona que em 02/02/2018, no momento de atribuição de aulas, apesar de ter obtido a 1a colocação, não pode participar da atribuição de aulas, sob alegação de que sua candidatura havia sido indeferida em virtude desta ter sido obrigada a se afastar do labor temporário por um período imediatamente superior a 60 dias no exercício anterior.

Salienta que não concorreu para o afastamento ocorrido entre 05/09/2017 até 03/12/2017, pois foi submetida a tratamento médico para curar a patologia que lhe acometia, conforme pedido de auxílio doença junto ao INSS. Noticia que após afastamento, retornou às suas atividades regularmente, sem qualquer óbice ou impedimento para o exercício da função.

Informa que protocolou requerimento administrativo junto à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC para regularização de sua problemática, mas sequer foi instaurado procedimento administrativo.

Relata que muito embora o impetrado tenha positivado o comando da Instrução Normativa no. 014/2017/GS/SEDUC/MT para balizar o preenchimento das vagas ociosas e vacantes, este não tomou as cautelas necessárias em sua elaboração, de forma que feriu os direitos e garantias individuais dos concorrentes, em especial à impetrante.

Acrescenta que a referida norma objetivou punir os servidores por contrato temporário que foram obrigados a afastar-se de suas funções para fins de tratamento médico por período maior que 60 (sessenta) dias enquanto ocupavam cargo temporário no exercício anterior, bem como inibir os servidores que buscaram tratamentos médicos, sob risco de não poder concorrer às vagas destinadas aos profissionais interinos.

Ao final, pugna para que a autoridade coatora ser compelida a atribuição de aulas à impetrante para o cargo de PROFESSORA DE LINGUA

ESTRANGEIRA INGLESA junto Escola Estadual Claudio Aparecido Paro.

O pedido de liminar foi indeferido – id. 2036993 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, uma vez que não praticou nenhum ato que pudesse ser impugnado pela via do mandado de segurança, bem como arguiu a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que impugna é o Instrumento Normativo. No mérito, pela denegação da segurança por ausência de qualquer ato abusivo ou ilegal.

A Procuradoria-Geral do Estado manifestou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e pela rejeição da preliminar de inadequação da via eleita. No mérito pela denegação da segurança - id. 2917678 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
LETICIA DA SILVA
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
, objetivando a atribuição de aula, mediante contrato temporário, para o cargo de professora de língua estrangeira (inglesa), junto Escola Estadual Claudio Aparecido

Paro, vagas

estas

oriundas

do quadro efetivo nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino por força da Instrução normativa No. 014/2017/GS/SEDUC/MT.

De início, passo à análise da legitimidade passiva da autoridade coatora (Secretário de Estado) apontada pelo Impetrante.

O Mandado de segurança objetiva atacar suposto ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora, que não esta atribuindo aula, mediante contrato temporário, para o cargo de professora de língua estrangeira (inglesa), junto Escola

Estadual

Claudio

Aparecido

Paro, vagas

estas

oriundas

do quadro efetivo nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino por força da Instrução normativa No. 014/2017/GS/SEDUC/MT.

Para tanto, o Impetrante aponta na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora, o Secretário Estadual de Educação, Esporte e Lazer, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental,
uma vez que a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo
.

Com efeito, nos termos do Instrução Normativa no 14/2017/GS/SEDUC/MT, que dispõe sobre o processo de atribuição de classes e/ou aulas, em seu art. 8o e 9o, estabelece que a competência para atribuir as aulas é da Comissão de Atribuição,
in verbis:

Art. 8o A atribuição dos profissionais da educação será inserida no SigEduca/GPE/SEDUC pela Comissão de Atribuição da unidade escolar ou da Assessoria Pedagógica, quando for o caso, as quais ficarão responsáveis pela condução do processo em cada etapa/fase do processo.

(...)

Art. 9o
Para a realização da atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho, as Comissões de Atribuição e Assessorias Pedagógicas deverão seguir os procedimentos
:

Logo, não é competência do Estado atribuir aulas e regime/jornada de trabalho para servidores.

Se não bastasse isso, a Impetrante sequer apresentou o ato apontado como ilegal para comprovar que foi praticado pelo Impetrado.

Logo, no presente caso, o Secretário Estadual Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual ante a sua evidente ilegitimidade
ad causam
, uma vez que não praticou qualquer
influência em relação ato acoimado como ilegal.

Aliás, nesse sentido é o posicionamento deste sodalício:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a ausência de comprovação de ato praticado pelo Secretário de Estado de Segurança pública, patente a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Mandado de Segurança. 2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Impossibilidade. 4. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(N.U 1009590-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Partindo dessas premissas, indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental perante a ele.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Educação, Esporte e Lazer, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020